Tribunal: TJDFT
Processo: 0723894-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL EM VIGOR POR PRAZO INDETERMINADO. LIMINAR INDEFERIDA. ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 57 E 59 DA LEI 8.245/91. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1. Constatado que o contrato de locação celebrado pelas partes não foi formalmente renovado na data do término do prazo de vigência, passando a vigorar por prazo indeterminado, mostra-se cabível a propositura de ação de despejo por denúncia vazia, na forma prevista no artigo 57 da Lei n. 8.245/1991.
2. Oferecida caução pelo locador, no valor correspondente a 3 (três) meses de aluguel, tem-se por viabilizado o deferimento de liminar para fins de desocupação voluntária do imóvel locado, com amparo no § 1o do artigo 59 da Lei n. 8.2451991.
4. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão provisória exarada initio litis é substituída pelo provimento jurisdicional proferido pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado.